Tribunal: TCU
Processo: 025.990/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdãos que cuidaram de auditoria nas obras de adequação do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e pelo Consórcio Sial-Jotaele-PJJ, respectivamente contra os Acórdão 2433/2016-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.